Tribunal: TJDFT
Processo: 0728802-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728802-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BASTOS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAROLINA BASTOS DE SOUZA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, Dra Priscila Faria da Silva, que, nos autos da ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o BANCO RCI BRASIL S.A., indeferiu os pedidos de tutela de urgência. A recorrente não recolheu o preparo. Intimada pessoalmente para comprovar a hipossuficiência alegada (IDs 63300700 e 65770493), a agravante permaneceu inerte (ID 66088427) É o relato do essencial. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, uma vez intimada pessoalmente para comprovar a hipossuficiência alegada (IDs 63300700 e 65770493), mantendo-se inerte (ID 66088427), impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela autora agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção P. I. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator